Tribunal: TJBA
Processo: 8091262-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091262-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
FELIPE SIMIM COLLARES, AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA

APELADO: MARIA DE FATIMA MARQUES DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA.
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RESP Nº 1.799.343/RS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 6.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A
relação jurídica entre associação e seus associados, quando caracterizada a prestação de serviços mediante descontos automáticos em benefício previdenciário, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.
A ausência de comprovação de anuência expressa do consumidor para os descontos configura prática abusiva, ensejando a restituição dos valores pagos indevidamente.

3. Considerando a modulação dos efeitos do julgamento do REsp nº 1.799.343/RS pelo STJ, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para os pagamentos efetuados até 30/03/2021, sendo cabível a devolução em dobro apenas para os valores cobrados após essa data.

4. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar gera dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização, arbitrada em R$ 6.000,00, montante razoável e proporcional à ofensa sofrida.

5. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8091262-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
e como apelada
MARIA DE FATIMA MARQUES DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator